Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. UM ANO E UM DIA. APÓS A CONCLUSÃO DA OBRA. DIREITO DE EXIGIR QUE SE DESFAÇA JANELA, SACADA, TERRAÇO OU GOTEIRA. ART. 1.302 DO CÓDIGO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que reconheceu a decadência do direito do autor quanto à pretensão demolitória de parte do imóvel dos agravados.
2. O art. 1.302 do Código Civil prevê o prazo decadencial de um ano e dia após a conclusão da obra para que o proprietário possa exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio.
3. O julgamento antecipado parcial do mérito consiste em faculdade conferida ao juiz que, ao analisar os elementos probatórios constantes nos autos, verifica não ser necessária a produção de novas provas com relação a um dos pedidos formulados pela parte, nos termos do art. 356, inciso II, do CPC.
4. A alegação de que o direito do autor estaria fulminado pela decadência, nos termos do art. 1.302, do Código Civil, demanda, na hipótese, maior análise probatória. Existe dúvida razoável quanto à data de encerramento da obra do agravado, o que afasta o reconhecimento prematuro e indevido da decadência. Há evidente necessidade de trazer aos autos outros elementos de de prova para exame da decadência.
5. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão que reconheceu a decadência.